Tribunal: TJSP
Processo: 0000013-42.2017.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000013-42.2017.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado AVERILDO NASCIMENTO
SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público, mantendo-se, incólume, a sentença de origem. Por V.U. Compareceu o
advogado, Dr. Vander Francisco da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000013-42.2017.8.26.0280 - Itariri - VOTO No 11648 2/6
Apelação Criminal no 0000013-42.2017.8.26.0280
Comarca e Vara: Foro de Itariri Vara Única
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Averildo Nascimento Santos
Voto no 11.648
Apelação criminal. Homicídio. Dolo. Desclassificação. Lesão
corporal. Tribunal do Júri. Soberania do veredito. Tratando-se de
decisão
do
Conselho
de
Sentença
que,
investigando
minuciosamente a prova, optou por referendar a versão do próprio
acusado de inexistência de ânimo homicida, não se há de dizer
simplesmente que se cuide de solução alheia à prova reunida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da sentença de primeira instância que,
julgando Averildo Nascimento Santos infrator da norma do artigo 129,
parágrafo primeiro, incisos I e III do Código Penal, após
desclassificação de imputação original de tentativa de homicídio pelo
Plenário do Júri, aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.
Na mesma sentença o acusado restou absolvido da
contravenção prevista no artigo 19 do Decreto-lei 3.688/1941, com
fulcro no artigo 386, inciso I do Código de Processo Penal.
Colima o representante ministerial a anulação do julgamento,
posto que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente
contrária à prova dos autos, diante do que pleiteia que o acusado seja
submetido a novo júri.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000013-42.2017.8.26.0280 - Itariri - VOTO No 11648 3/6
Em suas contrarrazões, a Defesa almeja a manutenção da
decisão recorrida.
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça propõe o
acolhimento do pleito ministerial.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso ministerial.
Não há como desqualificar a solução condenatória encontrada
pelo Conselho de Sentença para dizê-la simplesmente contrária à
prova dos autos.
Segundo a denúncia, em 6 de janeiro de 2017, por volta das
22h40min, Averildo, agindo com animus necandi, por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
José Luiz Alves, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe
ferimentos e somente não consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade.
A sentença de pronúncia manteve as qualificadoras do motivo
torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, restando Averildo
pronunciado como incurso na norma do artigo 121, parágrafo 2o,
incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem
como no artigo 19 do Decreto-lei 3.688/1941, na forma do artigo 69 do
Código Penal.
Já em Plenário o Conselho de Sentença afastou o ânimo
homicida na conduta ora em julgamento, desclassificando os fatos,
por consequência, para o âmbito normativo do crime de lesão
corporal grave. Essa decisão do Conselho de Sentença, por sua vez,
ensejou a subsequente e imediata modificação da competência para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000013-42.2017.8.26.0280 - Itariri - VOTO No 11648 4/6
sentenciamento do feito para o juiz singular.
A existência material do delito de lesão corporal está
devidamente documentada nos autos, notadamente pelo exame de
corpo de delito de fls. 183-186, vindo ainda confirmada pela prova oral
aqui reunida.
Igualmente procede a imputação de autoria.
Na fase inquisitorial o acusado permaneceu silente. Em juízo
aduziu que chegou em sua residência por volta das 18h00, tomou
café e três cachaças. Colocou a espingarda na bicicleta, pois iria
caçar, mas antes passou no bar. Deixou a bicicleta uns dez metros do
bar e entrou para tomar uma pinga, momento em que foi agredido
pela vítima e por Jaime. Correu em direção a bicicleta e, como viu que
o ofendido tinha algo na mão, mirou na mão e efetuou o disparo,
atingindo-o no braço. Pontuou não se recordar da foice. Após o
disparo largou a espingarda e entrou em pânico.
Em Plenário, manteve sua fala, afirmando que agiu em legítima
defesa e não teve a intenção de matar a vítima.
A vítima José Luiz contou que estava no bar quando o acusado
chegou querendo abraçar e beijar todo mundo, querendo arrumar
briga. Ao contínuo, o réu foi até a residência dele e retornou com a
espingarda, momento em que efetuou o disparo, em estado de
embriaguez. Não prestou socorro e retornou à residência. Disse ainda
a vítima que a testemunha Marcelo a levou ao pronto socorro, ficou
internada uma semana e perdeu o movimento do braço. Não soube
precisar se o acusado lhe falou algo antes do disparo. Só o conhecia
de vista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000013-42.2017.8.26.0280 - Itariri - VOTO No 11648 5/6
No mesmo sentido o testemunho de Marcelo, confirmando que o
acusado estava alterado, começou a discutir com algumas pessoas,
se retirou do local e depois retornou com a espingarda. Aduziu que
estava ao lado de fora do estabelecimento e só ouviu o disparo. No
mais, disse que não houve agressão.
Os policiais militares Anderson e Ramiro atenderam a
ocorrência, onde as pessoas que estavam no local informaram o
ocorrido, ou seja, que um indivíduo tinha efetuado disparo de arma de
fogo e tinha fugido. Encontraram o acusado próximo a residência
dele, sendo localizado com ele sete cartuchos de espingarda e uma
foice. Indagado, disse que tinha se desentendido com a vítima em um
bar e, assim, foi a sua residência, pegou a espingarda e efetuou o
disparo. A espingarda ficou no local dos fatos e foi levada até o
destacamento pelas pessoas que socorreram a vítima. Destacaram
que, quando da abordagem, o réu não conseguiu explicar os fatos,
pois estava bastante alterado e, inclusive, teve que ser contido.
No mais, tem-se que os depoimentos restantes colhidos no
processo em nada contribuíram para demonstrar que a versão
acatada pelo Conselho de Sentença não fosse minimamete plausível.
Nesse contexto, diante das provas reunidas nessa investigação
aqui levada a efeito, verifica-se que a decisão dos jurados que
desclassificou a tentativa de homicídio para lesão corporal de
natureza grave não é manifestamente contrária às provas dos autos.
Os jurados entenderam tratar-se de lesão corporal, afastando-se o
animus necandi, ou seja, acatando a tese defensiva, na medida em
que, nesse tópico, acolheram o relato do próprio réu e, certamente, o
fizeram apreciando todas as circunstâncias do fato sob julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000013-42.2017.8.26.0280 - Itariri - VOTO No 11648 6/6
Enfim, tratando-se de decisão do Conselho de Sentença que,
investigando minuciosamente a prova, optou por referendar a versão
do próprio acusado de inexistência de ânimo homicida, não se há de
dizer simplesmente que se cuide de solução alheia à prova reunida.
Evidentemente, os jurados consideraram que o réu, ao ver que
atingira a vítima não mortalmente, de fato não demonstrou querer a
morte dela.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público, mantendo-se, incólume, a sentença de
origem.
Mazina Martins
Relator